Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Rafaella Ferreira Melo –, admitindo sua inserção na composição passiva da lide, estendera os efeitos da tutela provisória anteriormente à sua pessoa, determinando o bloqueio da quantia de R$ 6.510,20 (seis mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos), em conta bancária de sua titularidade, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Como substrato apto aparelhar a pretensão reformatória, alegara, em suma, que agravada aviara, originalmente, em desfavor de IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo e de J&amp;B Viagens e Turismo ação de conhecimento alegando que celebrara com essas pessoas jurídicas contrato de compra de moeda estrangeira entregando-lhes, nos dias 19 de novembro e 16 de dezembro de 2019, a quantia de R$ 6.510,20 (seis mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos), comprometendo-se as sociedades empresárias, de sua vez, a destinar-lhe, no dia 14 de abril do corrente ano, o importe de EUR 1.545,00 (mil, quinhentos e quarenta e cinco euros). Pontuara que, de acordo com as alegações da agravada na peça vestibular, a IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo e a J&amp;B Viagens e Turismo não cumpriram com o ajustado e, diante dessa circunstância, aviara ação de conhecimento almejando em sede de antecipação da tutela o bloqueio da quantia de R$ 6.510,20 (seis mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos), eventualmente localizada nas contas bancárias de titularidade das empresas individualizadas. Mencionara que, conquanto tenha sido deferida a medida antecipatória formulada pela agravada, não fora localizado qualquer numerário nas contas bancárias da IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo e da J&amp;B Viagens e Turismo. Observara que, nesse contexto, a agravada formulara emenda inicial postulando sua inclusão na angularidade passiva da ação, alegando que, na condição de agente autorizado pelo Banco Central para atuar no mercado de câmbio, atua como correspondente dos serviços fomentados pela IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo e, por esse motivo, deve ser responsabilizada solidariamente pela obrigação postulada. Assinalara que, na peça de emenda à inicial, postulara a agravada, em sede de antecipação da tutela, o bloqueio da quantia de R$ 6.510,20 (seis mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos), em conta bancária de sua titularidade, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Alegara que o juízo a quo, acolhendo a emenda, deferira sua inclusão na polaridade passiva da demanda e deferira a antecipação de tutela por ela reclamada, antes mesmo de aperfeiçoada a sua citação. Defendera que a decisão vergastada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Aduzira que o bloqueio de numerário em conta corrente de sua titularidade configura medida cautelar de arresto. Destacara que a realização de arresto em sede da ação de conhecimento, antes do aperfeiçoamento da relação processual, traduz medida ilegal e abusiva. Pontuara que o arresto é medida excepcional, cabível em sede da ação executiva e sua efetivação somente é admitida quando frustrada a tentativa de citação do executado e demonstrada a existência de dívida líquida certa e exigível. Asseverara que a medida determinada pelo provimento vergastado afigurara-se arbitrária porquanto “(i) antecipa o julgamento de mérito da demanda, pois profere juízo condenatório antes mesmo de instaurar o contraditório e, (ii) usurpa prerrogativas constitucionais da recorrente como o contraditório, ampla defesa e devido processo legal, não podendo o colegiado consentir com tais violações[1].” Assinalara, outrossim, que não pode ser responsabilizada pelo pagamento da quantia postulada pela agravada, não ostentando sequer legitimidade para figurar na angularidade passiva da ação. Acentuara que não participara do contrato de compra e venda de moeda estrangeira firmado exclusivamente pela agravada e as sociedades IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo e a J&amp;B Viagens e Turismo. Ressaltara que não tem qualquer ingerência sobre a operação cambial realizada pelas litisconsortes que atuaram “às margens da legislação cambial vigente, de forma paralela[2].” Realçara que todos os documentos coligidos aos autos da ação principal evidenciam que não participara das transações cambiais praticadas pela agravada. Registrara que, diante da ausência de verossimilhança das alegações formuladas pela agravada, afigura-se incabível o deferimento do bloqueio da quantia individualizada, em conta bancária de sua titularidade, via sistema Bacenjud. Alegara que “atua no mercado de câmbio há mais de 27 anos, possuindo destaque como a maior corretora independente do Brasil, prezando pela excelência de seus serviços e sempre em conformidade com as normas e legislações pertinentes à uma instituição autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil[3]”. Afirmara que a operação cambial com entrega futura de moeda estrangeira constitui prática vedada pelo Banco Central, não realizando essa espécie de transação comercial. Realçara que a decisão guerreada poderá ensejar-lhe manifesto prejuízo, porquanto restara bloqueado numerário de sua titularidade utilizado no exercício de suas atividades comerciais, de modo que, caso seja preservado, a continuidade de suas atividades será comprometida. Defendera que, nesse contexto, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está aparelhado por documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, aviado por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Rafaella Ferreira Melo –, admitindo sua inserção na composição passiva da lide, estendera os efeitos da tutela provisória anteriormente à sua pessoa, determinando o bloqueio da quantia de R$ 6.510,20 (seis mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos), em conta bancária de sua titularidade, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Objetiva a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se o provimento antecipatório postulado. Emerge do alinhado que o objeto do agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar que, ao início da fase cognitiva, seja concedida antecipação de tutela destinada ao bloqueio do importe que é perseguido pela agravada à guisa de reembolso do que vertera em razão de contrato de compra e venda de moeda estrangeira que concertara com as empresas acionadas, que restara inadimplido. A decisão arrostada acolhera a medida de urgência postulada, sob o fundamento de que, diante da verossimilhança das alegações formuladas pela agravada acerca do descumprimento contratual por parte das sociedades IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo e a J&amp;B Viagens e Turismo e, outrossim, diante da possibilidade de não localização de patrimônio para o futuro ressarcimento da agravada, havendo “elementos mínimos para o convencimento de que as requeridas atuavam como correspondentes da referida corretora de câmbio o que, em tese, também atrai a sua legitimidade para responder pelos fatos narrados na inicial”, afigura-se patenteada a legitimação passiva da agravante e cabível o bloqueio da quantia individualizada, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Alinhadas essas premissas, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante dispusera no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada e concedida, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação almejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser aferida a subsistência dos pressupostos suficientes para concessão do arresto deferido, inclusive a legitimidade passiva da agravante. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada no pertinente à agravante. Com efeito, a pretensão antecipatória aduzida pela agravada visando o bloqueio de valores fora formulada em sede de ação de conhecimento e tem como objeto a asseguração do recebimento de valores ajustados em contrato de compra e venda de moeda estrangeira que teria firmado com as sociedades IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo e a J&amp;B Viagens e Turismo. Segundo defendera a agravada, participara a ora agravante como correspondente dos serviços fomentados pelas empresas e, por esse motivo, deve ser responsabilizada solidariamente pela obrigação postulada. Essas alegações encontram lastro nos elementos materiais coligidos aos autos da ação principal. Vejamos. De conformidade com o comprovante de inscrição e de situação cadastral – CNPJ[5] -, a sociedade IEX Agência de Viagens e Turismo usa como nome de fantasia a denominação J&amp;B Turismo e funciona como agência de viagens. Nessa condição, a atividade exercida pela empresa, em consonância com as informações extraídas do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados[6], consiste precipuamente na intermediação remunerada de serviços turísticos, passagens, passeios, viagens e excursões, aéreas, aquaviárias, terrestres, ferroviárias, consultoria e assessoramento na criação e formação de novos destinos turísticos, dentre outros similares. Deve ser assinalado que a ora agravante, de sua vez, tem por objeto social a intermediação de operações de câmbio e atuação no mercado de câmbio de taxas flutuantes, como se extraí de seu contrato social[7]. A seu turno, conforme o disposto no artigo 1o da Resolução no 3.568/08 do Banco Central, “O mercado de câmbio brasileiro compreende as operações de compra e de venda de moeda estrangeira e as operações com ouro-instrumento cambial, realizadas com instituições autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no mercado de câmbio, bem como as operações em moeda nacional entre residentes, domiciliados ou com sede no País e residentes, domiciliados ou com sede no exterior.” Outrossim, sobreleva pontuar que, na forma preconizada pelo artigo 10, inciso X, da Lei no 4.595/1964, a atividade social exercida pela agravante precisa de prévia autorização por parte do Banco Central, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil (...) X - Conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam: (...) d) praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ações Debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou mobiliários;” Considerando que as agências de turismo não têm autorização legal para realizarem operações de câmbio, a ora agravante firmara com a IEX Agência de Viagens e Turismo contrato intitulado “Prestação de Serviços de Correspondente no País”, cujo objeto fora a contratação da agência de turismo como sua correspondente nas operações de câmbio. No ajuste individualizado, restara convencionado que a IEX Agência de Viagens e Turismo deveria realizar a venda de moedas estrangeiras utilizando o sistema de câmbio disponibilizado pela agravante, funcionando como verdadeira intermediária das operações privativas da corretora cambial. É o que se extraí das cláusulas contratuais que ora se transcrevem[8], in verbis: “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NO PAÍS B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. (...) IEX AGÊNCIA DE VIAGÊNS E TURISMO LTDA-EPP (...) Sendo B&amp;T e CORRESPONDENTE denominados em conjunto como ‘Partes’ e, individual e indistintamente, como ‘Parte’ CONSIDERANDO que: (...) II – o CORRESPONDENTE deseja prestar serviços à B&amp;T, de atividades de atendimento a clientes e usuários da B&amp;T, como correspondente para realização de operações de câmbio; III – a B&amp;T é corretora de câmbio autorizada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operar no Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes (...) IV – (...) as partes têm entre si, justo e acordado, celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDENTE NO PAÍS (CONTRATO), o qual será regido pelos termos e condições adiante pactuados. 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.1. O presente CONTRATO tem por objeto a constituição do CORRESPONDENE como correspondente da B&amp;T na realização das seguintes operações de câmbio na foram da regulamentação emanada do Conselho Monetário Nacional e do Banco do Brasil? I. compra e venda de moeda estrangeira em espécie, bem como carga de moeda estrangeira em cartão pré-pago; (...) 1.2. Obrigações relacionadas aos serviços. O atendimento nas operações de câmbio relacionadas nos incisos I e II do item 1.1 acima deve observar as seguintes condições: (...) II. obrigatoriedade de entrega ao cliente de comprovante para cada operação de câmbio realizada, comprovante esse emitido pelo sistema de câmbio Turismo da B&amp;T, contendo a identificação das partes, a indicação da moeda estrangeira, da taxa de câmbio e dos valores em moeda estrangeira e em moeda nacional, bem como do VET – Valor Efetivo Total. (...) 3. CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE 3.1. Caberá ao CORRESPONDENTE (...) 3.1.2 Utilização dos padrões B&amp;T. Utilizar-se exclusivamente de padrões, normas operacionais e tabelas definidas pela B&amp;T, inclusive na proposição ou aplicação de tarifas, taxas de juros, taxas de câmbio, cálculo de custo efetivo (CE) e quaisquer quantias auferidas ou devidas pelo cliente, inerentes aos produtos e serviços de fornecimento da B&amp;T. 3.1.3 Adiantamento a cliente. Não poderá realizar qualquer adiantamento a cliente por conta de recursos a serem liberados pela instituição financeira.” Deflui das cláusulas transcritas que, de fato, a IEX Agência de Viagens e Turismo, com quem a agravada contratara, era correspondente da agravante, em Brasília, intermediando as operações de câmbio que somente poderiam ser realizadas legitimamente por corretora de câmbios. Há que ser salientado que, de acordo com a resposta fornecida pelo Banco Central à demanda postulada por pessoa física[9], a IEX Agência de Viagens e Turismo é correspondente cambial da agravante e esse vínculo perdurara durante o período de 02.10.2012 a 22.01.2020. Confira-se por oportuno o teor da certidão emitida pelo Banco Central: “Banco Central Responde – Demanda 2020135192 () Retificamos as informações prestadas anteriormente: A IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda é correspondente cambial. O nome fantasia é J&amp;B Turismo. A seguir, informações sobre as datas de início e de encerramento dos contratos com instituições autorizadas a operar no mercado de câmbio: - o vínculo com a B&amp;T CC Ltda. teve início em 17/02/2020, e foi encerrado em 22/01/2020. (...) Atenciosamente, Banco Central do Brasil.” Diante dessas observações ilustrativas, ressoa impassível que a agravante está revestida de legitimidade para figurar no polo passivo, porquanto a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda figurara como sua correspondente na operação cambial realizada pela agravada. Ou seja, a agravante efetivamente participara na compra e venda da moeda estrangeira que concertara a agravada. Ademais, deve-se ressaltar que o vínculo jurídico estabelecido entre a agravada e as demais litisconsortes, mormente a agravante, como instituição legalmente autorizada pelo Banco Central a realizar operações de câmbio, consubstanciara relação de consumo, porquanto se emoldura a agravante como prestadora de serviços cambiais, e a agravada, de seu turno, enquadra-se como destinatária final do produto, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Portanto, todas as partícipes da cadeia de fornecimento estão legitimadas e obrigadas a responderem solidariamente pelos danos experimentados pela consumidora em razão dos negócios que concertaram. O que sobeja, ademais, é que, tratando-se contrato de correspondência e sendo almejado o recebimento da moeda estrangeira que a agravada adquirira, a agravante, corretora de câmbio, guarda perfeita identificação subjetiva com esse pedido, devendo integrar a relação processual. Alinhados esses parâmetros, depreende-se que a agravante ostenta pertinência subjetiva com o pedido formulado, ficando patente que, sob essa ótica, as alegações formuladas pela agravada, ao menos no que diz respeito à sua legitimidade passiva, afiguram-se providas de lastro legal. Aferida a pertinência subjetiva da agravante com o pedido formulado, sobeja aferir se afigurara-se legítima a medida determinada pela decisão guerreada, que, a par da integração da agravante à relação processual, deferira o bloqueio da quantia de R$ 6.510,20 (seis mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos), localizada em conta bancária de titularidade da agravante, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Quanto ao tópico, deve ser registrado que, diferente do que aduzira a agravante, a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[10]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcreve os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[11] que, sobre o tema assim pontuara: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[12], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Alinhadas essas premissas ilustrativas, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade da agravante, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. Com efeito, a agravada positivara[13] que firmara operação cambial com a IEX Agência Câmbio Agência de Viagens, entregando-lhe, nos dias 19 de novembro e 16 de dezembro de 2019, a quantia de R$ 6.510,20 (seis mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos), comprometendo-se a sociedade empresária, de sua vez, a destinar-lhe, no dia 14 de abril do corrente ano, o importe de EUR 1.545,00 (mil, quinhentos e quarenta e cinco euros). Ocorre, contudo, que a empresa não cumprira com essa obrigação e, demais disso, não fora localizada em sua sede social, tampouco em qualquer canal de comunicação, porquanto não atende as ligações realizadas pela agravada, não responde seus email’s e desativara o aplicativo de mensagens whatsApp. Outrossim, evidenciara a agravada que aproximadamente 165 (cento e sessenta e cinco) pessoas foram lesadas pela IEX Agência Câmbio Agência de Viagens, as quais também não receberam a moeda estrangeira que contrataram, havendo, inclusive, sido formado um grupo aplicativo de mensagens whatsApp denominado “Vitimas da IEX Câmbio”, cujos participantes buscam alguma forma de recuperarem os valores que desembolsaram. Destaca-se, ainda, as várias ações judiciais[14] manejadas em desfavor da IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo e da J&amp;B Viagens e Turismo, idênticas à ação manejada pela agravada. Deve ser registrado que, conquanto não encerre a pretensão obrigação líquida, certa e exigível, pois lastreada na alegação de inadimplemento contratual e destinada à devolução do valor desembolsado pela agravada, ressoa inexorável a probabilidade do direito invocado, pois há elementos materiais hábeis a positivar o inadimplemento. Ademais, consoante pontuara a própria agravante, a operação contratada não se afigura consoante a normatização vigente. Alinhado ao convencimento do alegado, emerge inexorável o receio de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do inadimplemento da IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo e da J&amp;B Viagens e Turismo, pois a avença inadimplida envolvera importância considerável – que alcançaria ao menos R$ 6.510,20 (seis mil, quinhentos e dez reais e vinte centavos) – ficando patente que, caso não haja a indisponibilidade imediata de patrimônio dos protagonistas dos fatos, ao menos até elucidação do havido, o direito repetitório deduzido poderá resultar inviabilizado. Deve ser assinalado que, efetuadas as diligências, não foram localizados ativos sob a titularidade das IEX Câmbio Agência de Viagens e Turismo e da J&amp;B Viagens e Turismo -, o que somente corrobora o risco de dano e à possibilidade de a tutela se frustrar se não adotadas as cautelas cabíveis de imediato visando assegurar justamente e tão somente a utilidade do processo. Merece ser salientado, outrossim, que o bloqueio de numerário da agravante não constitui óbice para sua fruição, mas apenas traduz a garantia da satisfação do direito eventualmente assegurado à agravada. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, de modo que antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 15907837 - Pág. 4 (fl. 6). [2] - ID Num. 15907837 - Pág. 8 (fl. 10). [3] - ID Num. 15907837 - Pág. 9 (fl. 12). [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - ID Num. 61212212 - Pág. 1 (fl. 38) – ação principal. [6] - Fonte: Agência Câmara de Notícias, in https://www.camara.leg.br/noticias/123719-veja-quais-sao-as-atividades-especificas-do-agente-de-turismo/. [7] - ID Num. 15907854 - Pág. 19 (fl. 40). [8] - ID Num. 62157499 - Pág. 1/3 (fls. 99/1010) – ação principal. [9] - ID Num. 62157507 - Pág. 2 (fls. 135) – ação principal. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [11] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [12] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [13] - ID Num. 61210940 - Pág. 1 a ID Num. 61212196 – Pág. 1 (fls. 25/28) – ação principal. [14] - ID Num. 62157507 - Pág. 1 (fl. 134), ID Num. 62157520 - Pág. 1 (fl. 137), ID Num. 62157524 - Pág. 1 (fl. 142), ID Num. 62476941 - Pág. 1 (fl. 155), ID Num. 62476941 - Pág. 2 (fl. 156), ID Num. 62478247 - Pág. 1 (fl. 162) – ação principal.